Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-55.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. UTILIZAÇÃO DA TABELA SIGTAP/SUS. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela deferida e condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao custeio de procedimento cirúrgico de histerectomia em favor da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa foi fixado de modo excessivo, influindo indevidamente nos honorários sucumbenciais e (ii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa, ainda que arbitrado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional ao proveito econômico perseguido pela parte autora, especialmente porque a obrigação imposta aos entes públicos compreende não apenas a realização do procedimento cirúrgico, mas também eventual custeio integral na rede privada, em caso de descumprimento da obrigação pela rede pública.

4. Em demandas envolvendo direito à saúde, o proveito econômico da causa não se restringe ao valor previsto em tabela administrativa do SUS, abrangendo também os custos reais relacionados ao tratamento, incluindo internação, transporte, medicamentos, insumos e demais despesas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

5. A Tabela SIGTAP/SUS possui natureza eminentemente administrativa e financeira, destinada ao ressarcimento e financiamento interno do Sistema Único de Saúde, não sendo parâmetro adequado para aferição do valor econômico da demanda judicial, por não refletir o efetivo custo do procedimento médico buscado judicialmente.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

7. Em razão da natureza existencial das demandas de saúde e da necessidade de preservação dos recursos públicos destinados às políticas públicas sanitárias, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

8. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa deve ser reformada para adequação ao entendimento vinculante do STJ, sendo arbitrada equitativamente no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

a. O valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde deve refletir o proveito econômico perseguido pela parte, não se restringindo aos valores previstos na tabela SIGTAP/SUS.

b. A tabela SIGTAP/SUS possui natureza administrativa e não constitui parâmetro adequado para definição do valor econômico da demanda judicial.

c. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.313; TJPA, Apelação Cível nº 0804655-21.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.04.2026; TJMG, Conflito de Competência nº 34385928620258130000, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra a sentença de
ID 30423652,
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizado por Maria Goreth Vasconcelos Sousa, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado do Pará e o Município a custearem a realização de cirurgia de Histerectomia.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs apelação de
ID 30423663
, impugnando o valor da causa, aduzindo ser excessivo e que que deveria seguir os parâmetros apresentados na tabela SIGTAP. Além disso, sustenta que os honorários deveriam ser fixados a partir da equidade, conforme tema 1.037 e 1.313, STJ.

A apelada apresentou contrarrazões (
ID 30423667)
, sustentando pela manutenção integral da sentença e não provimento do recurso, aduzindo que a decisão não incorreu em qualquer
error in judicando
ou
procedendo
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pela não intervenção nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

O Município apelante sustenta que o valor da causa, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), teria sido arbitrado de forma arbitrária pela parte contrária e que isso resultaria em condenação excessiva a título de honorários. Argumenta que, em demandas de saúde pública, não se poderia adotar valores elevados, por se tratarem de obrigações de fazer e sem conteúdo econômico mensurável.

Embora o valor da causa tenha sido fixado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange também
o custo potencial de sua realização na rede privada
, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem.

“Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de forma ANTECEDENTE
para determinar que O
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e o
ESTADO DO PARÁ
,
solidariamente e em 24 horas, da efetiva intimação
,
transfiram para Hospital Público no qual possa ser realizada a indicação médica (procedimento especificado – TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA) ou subsidiariamente, em hospital privado, e que custeiem e providenciem o tratamento indicado pelo médico à MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”.

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é excessivo, mas uma estimativa prudente dos valores a serem despendidos com o tratamento, incluindo os custos com transporte, internação, medicação e insumos necessários.

Quanto ao uso da tabela SIGTAP/SUS para determinar o valor da causa, não merece ser acolhido.

A Tabela SIGTAP constitui instrumento de natureza eminentemente administrativa e financeira, destinado à padronização dos valores de referência para fins de financiamento, ressarcimento e repasse interno de recursos entre os entes integrantes do Sistema Único de Saúde, não possuindo aptidão para definir o efetivo valor econômico da demanda submetida ao Poder Judiciário. Isso porque os valores nela previstos são reconhecidamente defasados e não correspondem ao custo real da prestação médica na rede privada, tampouco ao proveito econômico efetivamente perseguido na ação.

A jurisprudência entende inadequado a sua utilização. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus (Município e Estado), solidariamente, a providenciar tratamento cirúrgico ortopédico à parte autora, além de fixar honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da medida liminar acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) saber se o Município é parte ilegítima para o custeio de tratamento de alta complexidade diante das regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF); e (iii) saber se o valor da causa deve ser reduzido para o montante estabelecido administrativamente na Tabela SIGTAP. III. Razões de decidir 3. O adimplemento da obrigação decorrente de decisão judicial concessiva de tutela de urgência possui natureza precária e provisória. Por conseguinte, não induz à perda superveniente do objeto, sendo imprescindível a confirmação por sentença de mérito para conferir segurança jurídica ao provimento jurisdicional. 4. O direito à saúde constitui dever primário e inafastável, estabelecendo-se a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, II, e art. 196 da CF/88). A inteligência do Tema 793 do STF reafirma essa solidariedade perante o administrado, fixando que eventual ressarcimento entre os entes, fundado nas regras de descentralização e hierarquização, deve ocorrer na via administrativa ou em ação própria, não afastando a legitimidade passiva da municipalidade. 5.
Em demandas de saúde complexas, é lícita a fixação do valor da causa por estimativa. A Tabela SIGTAP possui caráter estritamente administrativo e valores historicamente defasados, não refletindo o custo efetivo do procedimento na rede particular (proveito econômico).
Mantém-se o valor da causa apontado na inicial, ressaltando-se que os honorários de sucumbência foram fixados de forma equitativa e módica pelo juízo de origem, sem gerar qualquer condenação exorbitante ao erário municipal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804655-21.2025.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-09) (GRIFO)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e o Juízo do Juizado Especial da Comarca de São João del-Rei, suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de entes públicos, que visa ao fornecimento de procedimento cirúrgico. O valor atribuído à causa foi de R$ 120.000,00, com base em orçamento apresentado. II. Questão em discussão 2. (i) Definir se o valor da causa fixado com base no custo real do procedimento cirúrgico, conforme orçamento apresentado, impede o processamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) Determinar qual juízo detém competência para julgar a demanda, diante da superação do teto legal de 60 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 2º da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cujo valor não exceda sessenta salários mínimos. 4. O valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, deve refletir o proveito econômico buscado pela parte, sendo legítima a fixação com base no orçamento apresentado, por representar o custo real do procedimento requerido. 5. O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa, mas tal retificação deve buscar refletir o real conteúdo econômico da demanda.
6. A utilização da Tabela SIGTAP como critério de valoração judicial da causa é inadequada, por se tratar de parâmetro administrativo sem correspondência com o valor econômico efetivo da demanda.
7. Superado o teto legal, é competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, com jurisdição comum. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito acolhido. Competência fixada no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São João del-Rei. Tese de ju lgamento: "1. O valor da causa em ações de obrigação de fazer relativas ao fornecimento de procedimento médico deve refletir o custo real do serviço, nos termos de orçamento idôneo apresentado nos autos. 2. Excedido o teto de sessenta salários mínimos, a competência é do Juízo Comum, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009. (TJ-MG - Conflito de Competência: 34385928620258130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025) (GRIFO)

O ente municipal sustenta, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade, conforme Tema 1.313, STJ, não podendo ser fixados sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento de que em demandas ajuizadas contra o Estado para prestação do direito à saúde, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

De acordo com o STJ, quando o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Neste contexto, o STJ fixou o seguinte entendimento:

TEMA 1.313 - Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Tal orientação decorre de uma compreensão ampliada da natureza dessas demandas, as quais possuem nítido caráter existencial e coletivo, ainda que formalmente individuais, envolvendo a alocação de recursos públicos escassos para a concretização de direitos fundamentais.

Assim, ao privilegiar o critério da equidade, busca-se harmonizar dois vetores fundamentais: de um lado, a justa remuneração do trabalho desempenhado pelo advogado; de outro, a preservação do interesse público primário, consistente na adequada gestão dos recursos destinados às políticas públicas de saúde.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, adotou o critério geral, sem observar a orientação específica posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda que se reconheça o zelo profissional e a relevância da atuação da Defensoria Pública, a peculiaridade da demanda, impõe a incidência do entendimento vinculante firmado no Tema 1.313.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença no que trata sobre a condenação em honorários de sucumbência, determinado que incida de forma equitativa, no qual fixo no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, de acordo com o Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos do STJ, mantendo a sentença nos demais termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026